Tribunal: TJSP
Processo: 2126509-68.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Carlos Castilho Aguiar França
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-02
Data de publicação: 2025-05-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INVENTÁRIO E ARROLAMENTO DE BENS. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto por Benedito de Campos contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade processual e determinou o recolhimento de custas para expedição de ofício à CDHU, sob pena de extinção da ação de arrolamento de bens.
II. Questão em

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INVENTÁRIO E ARROLAMENTO DE BENS. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto por Benedito de Campos contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade processual e determinou o recolhimento de custas para expedição de ofício à CDHU, sob pena de extinção da ação de arrolamento de bens.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a gratuidade da justiça deve ser concedida com base na composição do monte-mor do espólio, independentemente da condição financeira dos herdeiros.
III. Razões de Decidir
3. Nos processos de inventário e arrolamento, as custas são de responsabilidade do espólio, devendo-se considerar o monte-mor para análise da gratuidade.
4. O acervo hereditário é composto por um imóvel de valor modesto, indicando a necessidade de concessão da gratuidade. A decisão agravada carece de fundamentação adequada e não oportunizou a comprovação da hipossuficiência do agravante.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso provido.
Tese de julgamento: 1. A gratuidade da justiça em inventário deve considerar o monte-mor do espólio. 2. A presunção de veracidade da declaração de insuficiência de recursos deve ser respeitada.
Legislação Citada:
Não há legislação específica citada no conteúdo fornecido.
Jurisprudência Citada:
STJ, AgInt no AREsp no 2.326.494/MT, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, j. 17.02.2025.
STJ, AgInt no AREsp no 2.793.614/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 09.04.2025.